Tribunal: TJMT
Processo: 1044892-65.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044892-65.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSIELDO DOS SANTOS SILVA LTDA - CNPJ: 15.295.944/0001-00 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JOSIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.940.061-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.940.061-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, em ação revisional de contrato bancário julgada improcedente na origem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação, ao reiterar os argumentos genéricos da petição inicial sem combater especificamente os fundamentos da sentença (que afastou a abusividade dos juros com base na taxa média de mercado e constatou a inocorrência de tarifas), atende ao requisito da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, CPC).

III. Razões de decidir:

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pleiteia a reforma, impugnando especificamente os argumentos da decisão recorrida (art. 1.010, II e III, CPC).

4. A mera reprodução das teses da petição inicial, sem o enfrentamento direto dos fundamentos utilizados pela sentença para julgar improcedente o pedido, viola o pressuposto de admissibilidade recursal.

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC), conforme entendimento consolidado (Súmula 182/STJ), não configurando formalismo excessivo.

6. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente, por insistir em tese recursal que não enfrenta os fundamentos da decisão monocrática, justifica a aplicação da penalidade processual (art. 1.021, § 4º, CPC).

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, CPC) a apelação que se limita a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos fáticos e jurídicos utilizados pela sentença para rejeitar os pedidos. 2. É manifestamente improcedente o agravo interno que reitera teses recursais dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STF, RMS 34044; STJ, AgInt nos EREsp 1927148.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. 294829362) interposto por
JOSIELDO DOS SANTOS SILVA LTDA
contra a r. sentença (ID. 294829360 e 294829361) proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES
, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
, registrada sob o nº
1044892-65.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A r. sentença (ID. 294829360 e 294829361) indeferiu o pedido de perícia contábil, por não vislumbrar sua pertinência, e passou ao julgamento antecipado do feito. No mérito, considerou que a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,86% a.m. e 24,89% a.a.) não se mostrou substancialmente abusiva em relação à taxa média de mercado da época (1,01% a.m.). Afirmou não se verificar no contrato a cobrança das tarifas de registro e seguro contestadas. Reconheceu, ainda, a legalidade da capitalização de juros, com base nas Súmulas 539 e 541 do STJ, indicando que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir sua cobrança. Por fim, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

A parte apelante interpôs Recurso de Apelação (ID. 294829362), no qual sustenta, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia contábil para evidenciar as práticas abusivas, alegando que o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa. No mérito, reitera a abusividade dos juros remuneratórios por estarem muito superiores ao determinado pelo BACEN e a ilegalidade da capitalização mensal de juros (anatocismo), citando a Súmula 121 do STF. Defende a nulidade de cláusulas abusivas com base no CDC (arts. 39, 47 e 51), incluindo a cobrança de "IOF, TARIFA DE CADASTRADO, REGISTRO DE CONTRATO" e a imposição de seguro, o que caracterizaria venda casada (Tema 972 STJ). Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação por danos morais. Pede a concessão dos efeitos devolutivo e suspensivo.

A parte apelada apresentou Contrarrazões (ID. 294829366). Arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a copiar as razões da petição inicial. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o empréstimo para capital de giro não configura relação de consumo (teoria finalista). Sustentou a liquidez do título e a ausência de abusividade nos encargos pactuados, afirmando que o contrato foi livremente pactuado. Pugnou pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

Em Despacho (ID. 305770389), o Relator determinou a intimação da parte Apelante para se manifestar sobre a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em contrarrazões, em atenção ao art. 10 do CPC.

Transcorrido o prazo, foi certificado (ID. 308256892) que a parte recorrente não apresentou manifestação. Posteriormente, a Apelante juntou petição de Manifestação (ID. 310818392), na qual reitera os argumentos sobre juros abusivos, anatocismo, cobrança indevida de tarifas e seguros, violação ao CDC, dano moral e necessidade de perícia contábil.

Sobreveio Decisão Monocrática (ID. 308261885), que acolheu a preliminar suscitada nas contrarrazões e não conheceu do Recurso de Apelação. A decisão fundamentou-se na violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC), por entender que a parte apelante reiterou genericamente as teses da petição inicial sem combater precisamente os argumentos da sentença. Em razão do não conhecimento, majorou os honorários advocatícios para 15%, mantendo a suspensão da exigibilidade.

A parte apelante interpôs Agravo Interno (ID. 315894362) contra a decisão monocrática. Sustenta o cabimento do recurso (art. 1.021 CPC) e defende a presença de dialeticidade recursal, afirmando que a apelação impugnou suficientemente os fundamentos da sentença ao reiterar a abusividade dos encargos, não sendo exigida "técnica refinada". Alega que a decisão agravada aplicou um "formalismo excessivo", violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição. Requer a reforma da decisão para que o recurso de apelação seja conhecido e processado.

A parte agravada foi intimada (ID. 316047377) e apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 321445892). Pugnou pelo desprovimento do agravo, reiterando a manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Destacou que a apelação não enfrentou os fundamentos centrais da sentença, como a análise da "substancialidade" dos juros e a constatação fática de inexistência de tarifas. Afirmou não haver violação a princípios constitucionais, pois o direito de recorrer é condicionado ao preenchimento dos requisitos legais. Salientou que a agravante permaneceu inerte quando intimada para se manifestar sobre a dialeticidade (ID. 308256892). Requereu a manutenção da decisão monocrática e a condenação da agravante à multa por recurso manifestamente improcedente (art. 1.021, § 4º, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte agravante busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Alega a parte agravante que houve suficiente dialeticidade recursal na apelação, sustentando que impugnou adequadamente os fundamentos da sentença ao reiterar a abusividade dos encargos contratuais e a necessidade de revisão das cláusulas reputadas leoninas. Defende que a decisão agravada aplicou formalismo excessivo, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

Já a parte agravada sustenta que houve manifesta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelação não enfrentou os fundamentos centrais da sentença e que a agravante permaneceu inerte quando intimada para se manifestar sobre a dialeticidade recursal.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

A análise detida dos autos revela que a decisão monocrática agravada se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie. Com efeito, o exame do recurso de apelação interposto demonstra inequívoca violação ao princípio da dialeticidade recursal, pressuposto essencial para o conhecimento do apelo.

Verifica-se que a parte apelante se limitou a reproduzir genericamente as teses apresentadas na petição inicial, sem enfrentar de forma específica e direta os fundamentos que embasaram a sentença recorrida. A sentença de primeiro grau analisou pormenorizadamente a regularidade das taxas de juros pactuadas, considerando a taxa de 1,86% ao mês e 24,89% ao ano não substancialmente superior à taxa média de mercado da época, que era de 1,01% ao mês. Ademais, a decisão destacou a ausência de cobrança de tarifas de registro e seguro no contrato específico e reconheceu a legalidade da capitalização de juros, fundamentando que a taxa anual era superior ao duodécuplo da mensal.

Todavia, constata-se que a apelação não se dedicou a combater precisamente esses fundamentos decisórios específicos. Ao contrário, limitou-se a reiterar argumentos genéricos sobre abusividade de juros e capitalização ilegal, sem demonstrar concretamente em que medida os fundamentos da sentença estariam equivocados. Esta postura configura manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade, que exige a exposição dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão, conforme estabelece o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
"O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma"
(STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022).

Outrossim, resta evidenciado que é inviável o recurso que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme preceitua o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
"Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015"
(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Ademais, impõe-se registrar que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada determina o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
"A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal"
(STJ - AgInt no AREsp: 2275633 SP 2023/0004135-8, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

Cumpre esclarecer que a aplicação rigorosa do princípio da dialeticidade não configura formalismo excessivo, mas sim observância aos preceitos legais que visam assegurar o contraditório efetivo e a qualidade técnica dos pronunciamentos judiciais. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida constitui pressuposto lógico para o exercício da atividade jurisdicional, permitindo ao julgador conhecer precisamente os pontos controvertidos e oferecendo à parte contrária a oportunidade de apresentar contrarrazões adequadas.

Destarte, revela-se manifesta a correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal. A aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil mostrou-se adequada e proporcional, não havendo qualquer vício que justifique a reforma da decisão agravada.

Por fim, constata-se que o presente agravo interno se revela manifestamente improcedente, uma vez que reitera argumentos já refutados na decisão agravada sem apresentar fundamentos idôneos para sua reforma. Desse modo, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que estabelece a imposição de multa para recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Tendo em vista que o agravo interno se mostra manifestamente improcedente, aplico à parte agravante a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025